Tribunal: TJSP
Processo: 1007835-69.2015.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à primeira alta médica.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à primeira alta médica.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007835-69.2015.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante DANIEL
FERREIRA DE PROENÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007835-69.2015.8.26.0269 - Voto no 23.966
2
Voto no 23.966
Apelação no 1007835-69.2015.8.26.0269 (Itapetininga)
Apelante: Daniel Ferreira de Proença
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente,
de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do
dia seguinte à primeira alta médica.
2. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, §11 do CPC, em
harmonia com o enunciado na Súmula no 111, do STJ, os
honorários serão fixados na fase de liquidação.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de
correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento
do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Daniel Ferreira de Proença foi julgada
improcedente (fls. 109/11 e 119).
Inconformado, apela o trabalhador buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus a concessão do benefício de
auxílio-acidente (fls. 122/6).

Não foi oferecido contra-arrazoado.
Em sede de 2a Instância, o julgamento foi convertido
em diligência para que o INSS providenciasse a juntada do processo
administrativo
referente
ao
benefício
concedido
ao
autor de no
91/550.358.537-9 (fls. 144), cujo resultado as partes foram cientificadas e
somente o autor se manifestou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007835-69.2015.8.26.0269 - Voto no 23.966
3
É o relatório.
A apelação está no caso de ser provida.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava na
função de serviços gerais para a empresa Colaso Cooperativa de Laticínios
de Sorocaba, quando, em 14.02.2012, sofreu acidente de trajeto, lesionando
seu membro inferior esquerdo, o que reduziu sua capacidade laborativa.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial (fls. 84/92), a conclusão é a de que o
caso comporta indenização infortunística.
Realizado o exame físico, a perita constatou:
“Membros Inferiores: Hipotrofia discreta da musculatura do pé esquerdo. /
Tônus muscular preservado. / Tornozelo esquerdo em valgo. / Cicatriz
residual cirúrgica arredondada de 1,5 cm em região lateral de tornozelo e
outra em região medial. / Cicatriz cirúrgica linear residual de 1,5 cm em
região medial da perna esquerda. / Circunferência do tornozelo direito 24 cm
e esquerdo 24,5 cm. / Tornozelo esquerdo apresenta restrição severa aos
movimentos de dorsiflexão e plantiflexão; eversão e inversão e abdução e
adução. / Tornozelo direito apresenta movimentos articulares preservados. / A
mobilidade das demais articulações dos membros inferiores está preservada. /
Dor referida em região de calcâneo esquerdo quando pisa. / Marcha
claudicante, consegue deambular na ponta dos pés, mas não sobre os
calcanhares” (fls. 87/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007835-69.2015.8.26.0269 - Voto no 23.966
4
Após anamnese, exame clínico, análise dos
documentos médicos legais, especialização médica e conhecimento médico
sobre fisiopatológico das doenças, a médica informou que o periciando é
portador de “osteoartrose do tornozelo esquerdo, em decorrência de
consolidação viciosa das fraturas distal de tíbia e fíbula esquerdas e intra-
articular de tornozelo esquerdo (visível em radiografia de anexada na
documentação médica)”, e esclareceu que o periciando mantém
“acompanhamento ortopédico com relato de estar aguardando resolução
cirúrgica da lesão do tornozelo, onde mantém quadro doloroso e exibe
limitação da mobilidade articular e sinais de hipotrofia no pé esquerdo” (fls.
90).
A expert afirmou que existe “prejuízo funcional
alegado em membro inferior esquerdo e representado ao exame pericial como
limitação funcional para determinados movimentos do tornozelo esquerdo”, e
foi enfática ao concluir que tal limitação caracteriza “incapacidade laborativa
parcial definitiva para a atividade laboral que o periciando exercia na época
do trauma na perna” (fls. 90/1).
Com relação ao nexo causal está devidamente
comprovado por meio dos documentos de fls. 149/56 (processo
administrativo do INSS, contendo fato gerador, períodos de afastamentos e
pericias realizadas).
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade laboral parcial e permanente para a concessão do amparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007835-69.2015.8.26.0269 - Voto no 23.966
5
acidentário.
Assim, presentes os pressupostos legais e fáticos, de
rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, nos
termos da Lei no 8.213/91 com a alteração introduzida pela Lei no 9.528/97, a
partir do dia seguinte à primeira alta médica em 15.08.2012 fls. 152, ou
seja, 16.08.2012.
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Os juros moratórios são devidos desde a citação,
contados englobadamente até então e, depois, de forma decrescente, mês a
mês.
Em se tratando de sentença ilíquida, a verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, momento em que o
respectivo Juízo levará em consideração a sucumbência recursal das partes,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II e § 11, do CPC.
Anote-se, ainda, que a autarquia está isenta do
pagamento de custas, mas arcará com eventuais despesas desembolsadas pelo
obreiro e salário do perito.
Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá
a Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007835-69.2015.8.26.0269 - Voto no 23.966
6
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, perfeitamente possível a sua
imediata implantação, a qual fica ora determinada.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 04.06.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007835-69.2015.8.26.0269 - Voto no 23.966
7
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito após a
implantação do benefício supra determinada até o julgamento do recurso
especial em referência, aguardando-se nova deliberação em cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso de apelação interposto por Daniel Ferreira de Proença, nos
moldes acima definidos.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. No do Processo
1007835-69.2015.8.26.0269
2. Nome do Segurado
Daniel Ferreira de Proença
3. Benefício concedido
Auxílio-acidente
4. DIB
16.08.2012
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator